Tribunal: STF
Processo: ARE 1428110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTES JURÍDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. REVISÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 365,69% SOBRE O NOVO PADRÃO DE VENCIMENTO, COM BASE NO ART. 28 DA LC 485/2010. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESTE SENTIDO. REGRA POSTERIOR QUE APENAS ESTATUIU NOVO VALOR PARA O BENEFÍCIO, SEM PREJUDICAR A FÓRMULA DE INCREMENTO QUE ERA ESTABELECIDA PRETERITAMENTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "A Lei Complementar 485/2010, ainda que mencionando uma "base de cálculo", na verdade estabeleceu um novo valor em si para a gratificação de produtividade titularizada pelos impetrantes, sem prejudicar a fórmula de incremento que era estabelecida preteritamente. A compreensão defendida pelos autores levaria o benefício a patamares inesperados e criaria inconstitucional atrelamento de remunerações. 3. Pedido julgado improcedente." (TJSC, Mandado de Segurança n. 4005683-14.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 29-09-20).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, caput e XV; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão já foi debatida por este Sodalício, nos autos do Mandado de Segurança n. 4005683-14.2017.8.24.0000, de Relatoria do Desembargador Hélio do Valle Pereira, na Quinta Câmara de Direito Público, que esgotou pormenorizadamente a matéria, de modo que transcrevo o voto, como razões de decidir, a fim de evitar desnecessária tautologia:



    "1. A controvérsia envolve a forma de cálculo da gratificação de produtividade dos assistentes jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado. Para os impetrantes a apuração da prestação exige a incidência da alíquota de 365,69% sobre a base de cálculo prevista na LC 485/2010:



    Art. 28. A partir de 01 de julho de 2010, a Gratificação de Produtividade, prevista no art. 7º da Lei nº 9.751, de 1994, percebida pelos Assistentes Jurídicos e Advogados, terá como base de cálculo o valor do vencimento de Classe IV, Nível 4 e Referência J do Anexo IV, da Lei Complementar nº 357, de 2006.



    Parágrafo único. Fica assegurado aos ocupantes do cargo de Assistente Jurídico e Advogado a percepção da Gratificação de Produtividade, prevista no art. 7º da Lei nº 9.751, de 1994, no valor atualmente pago até a data referida no caput deste artigo.



    Segundo eles, a base cálculo, à época da impetração (março/2017) seria de R$ 1.910,46: correspondente aos R$ 1.768,95 (valor do último nível de vencimento da carreira implementado pela Lei 15.159/2010), com acréscimo de 8% de revisão geral dos vencimentos conferida pela Lei 15.695/2011. Só que sobre tal importância ainda incidiria a alíquota de 365,69%, a qual a seu ver decorre da aplicação do art. 13 da Lei 10.789/1998 c/c art. 3º da Lei 13.708/2006. Dessa forma, fariam jus à percepção de R$ 6.986,36, não apenas R$ 3.463,79 (valor pago em fevereiro/2017).



    2. É de se registrar que apesar de o art. 28 da LC 485/2010 mencionar "base de cálculo", não há indicação, ou mesmo remissão à qual seria a alíquota aplicável, o que demonstra que na realidade se estabeleceu um novo valor em si para a gratificação de produtividade titularizada pelos impetrantes, sem prejudicar a fórmula de incremento que era estabelecida preteritamente.



    A redação legal não usou da melhor técnica, mas isso não justifica a aplicação de uma alíquota imaginária. Há certa confusão dos impetrantes quanto ao percentual de 365,69%, decorrente de forma antiga de apuração da verba (art. 13 da Lei 10.789/1998), que não mais persiste. Para tanto, é necessário fazer uma breve retrospectiva da leis.



    3. Antes da LC 485/2010 - que unificou o quadro de pessoal dos serviços jurídicos das autarquias e fundações do Estado -, os assistentes jurídicos da PGE, por força do art. 7º da Lei 9.751/1994, recebiam gratificação de produtividade que correspondia aos valores da gratificação por atividades fazendárias (GAF da Lei 8.411/1991), cuja forma de cálculo era variável, pois de acordo com art. 13 da Lei 10.789/1998, incidia a alíquota mínima de 215,11% e máxima de 365,69% sobre o vencimento final da carreira de cada servidor (da Fazenda ou de outras secretarias), de acordo com suas tabelas salariais específicas.



    Sobreveio, todavia, a Lei 13.708/2006, que extinguiu aquela metodologia, estabelecendo um valor fixo para a GAF correspondente ao valor pago em dezembro/2005, vinculando sua evolução à revisão geral dos vencimentos:



    Art. 3º A gratificação de que trata o art. 8º da Lei nº 8.411, de 28 de novembro de 1991, é fixada com base no valor devido no mês de dezembro de 2005, alterada de forma individual quando da progressão funcional e linear quando da revisão geral de vencimentos. Como se consignou na via administrativa:



    (...) o valor GAF foi fixado tendo como base o valor praticado em dezembro de 2005, para que não ocorresse redução dos valores individuais em decorrência da antecipação de vencimentos que, se fosse aplicada à regra do rateio, deveria ser adicionada ao valor do vencimento para cálculo de novo índice da GAF.



    (...)



    Nos últimos meses do exercício de 2005, a GAF já vinha sendo paga pelo seu índice máximo 365% - em decorrência da arrecadação fiscal. Portanto, a partir da Lei 13.708/2006, com a aplicação do índice de 365,69%, o valor mínimo da Gratificação de Atividade Fazendária e Gratificação de Produtividade foi fixado em R$ 1.414,96 e o valor máximo em R$ 3.207,21, deixando de existir índice e fórmula de cálculo, para existir tão somente valor, ou seja, a base de cálculo da Gratificação de Atividade Fazendária - GAF, passou a ser o valor atribuído.



    Se fosse mantida a regra de cálculo da GAF e aplicado o último valor de rateio para apuração do novo índice sobre os novos valores de vencimentos fixados (LC 322/ 2006) ou antecipação de vencimentos (artigo 1. º Lei 13.708), a partir do mês de abril de 2006 o novo índice a ser aplicado seria de 191, 42%. Assim seria utilizado o índice mínimo de 215,11% previsto no artigo 13 da Lei 10.789/1998 acima transcrito.



    Como pode ser observado, a redução do índice de 365,69%, mantido pelo artigo 3.º da Lei 13.708/2006, para215,11%, provocaria redução remuneratória ferindo o direito adquirido dos servidores. (fls. 35/36) Antes mesmo da LC 485/2010, o valor da gratificação de produtividade passou a ser fixo, com base na aplicação do percentual pago em dezembro de 2005 (365,69%) sobre o vencimento final da carreira de cada servidor, de forma que a vantagem alcançava - de acordo com as tabelas de vencimento - o valor mínimo de R$ 1.414,96 e máximo R$ 3.207,21, deixando de existir fórmula de cálculo para sua apuração; ou seja, não há como restabelecer aquela fórmula de cálculo que vigorava antes da Lei 13.708/2006 para aplicar o índice de 365,69% sobre o novo padrão de vencimento final da carreira estabelecido pelo art. 28 da LC 485/2010, como pretendem os demandantes.



    Aqui reside o equívoco de interpretação da inicial: após o valor da vantagem ter sido congelado pelo art. 3º da Lei 13.708/2006 , por mais que o art. 28 da LC 458/2010 fale em base de cálculo, não há mais previsão legal quanto à alíquota a ser aplicada. Repito, a forma de cálculo da Lei 10.789/1998 não persiste mais.



    Assim, com o advento do art. 28 da LC 485/2010, para que não houvesse prejuízo à fórmula de incremento que era estabelecida preteritamente, manteve-se o pagamento da vantagem no valor máximo anteriormente apurado (R$ 3.207,21) e sobre tal incidem os reajustes oriundos da revisão geral de vencimentos, como assegura o art. 3º da Lei 13.708/2006.



    Aliás, é isso que demonstram os contracheques que instruem a inicial. A gratificação é satisfeita no importe de R$ 3.463,79 (fls. 14; 16; 18; 20 e 22), o que corresponde a R$ 3.207,21 acrescidos de 8% de revisão geral anual estabelecida pelo art. 3º da Lei 15.695/2011.



    Não se trata de negar que o art. 28 da LC 485/2010 estabeleceu um novo parâmetro para apuração da verba - valor equivalente ao último nível da carreira - e que a LC 605/2013 (art. 21, XV) congelou novamente os valores recebidos com base nesse dispositivo, mas isso não serve para amparar o cálculo da forma reclamada.



    A interpretação jurídica - é um feliz chavão - não pode conduzir a absurdos. Ademais, entre possíveis compreensões, prefere-se àquela compatível com a Constituição e admitir a combinação da melhor parte de cada regime jurídico (maior alíquota obtida antes do congelamento da verba pela Lei 13.708/2006 sobre a base de cálculo da LC 485/2010) esbarra no princípio da legalidade - pois não há previsão legal nesse sentido.



    Além disso, tal pretensão encontraria óbice no art. 37, incisos XIII e XIV da Constituição, pois a apuração da vantagem na forma pretendida pelos acionantes exigiria cômputo cumulativo do acréscimo pecuniário recebido com base na Lei nº 9.751/1994 para fins de concessão da verba devida nos moldes da LC 485/2010 e importaria vinculação ou equiparação de remuneração, o que é vedado.



    (...)



    Não se está ignorando o critério cronológico ou da especialidade, pois ainda que a LC 485/2010 e LC 605/2013 sejam posteriores à Lei 13.708/2006, o fato é que o montante que vendo sendo satisfeito (R$ 3.463,79 referente a fevereiro/2017) - para não prejudicar a fórmula de incremento que era estabelecida preteritamente - não é inferior ao vencimento de Classe IV, Nível 4 e Referência J do Anexo IV, da Lei Complementar nº 357, de 2006 que serve de referência para o valor atribuído à vantagem, o que demonstra a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes.



    Por outro lado, não se pode alegar que a gratificação de produtividade não tem evoluído, pois isso ocorre quando há progressão funcional e linear ou revisão geral anual de vencimentos (art. 3º da Lei 13.708/2006) e como exposto na própria inicial tem sido observado os 8% de reajuste estabelecidos pelo art. 3º da Lei 15.695/2011."



    (...)



    A vinculação dos precedentes surge como uma das formas de dar celeridade e isonomia à atividade jurisdicional diante do crescente número de processos semelhantes, que abarrotam, em todas as instâncias, o Poder Judiciário.



    (...) in casu, o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer distinção entre o processo paradigma e o ora analisado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente